Tribunal: TJBA
Processo: 8065980-31.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8065980-31.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DANIELA DE JESUS SILVA e outros

Advogado(s)
:
WILKER CAMPOS CHAGAS, ROBSON SANTANA DOS SANTOS

APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros

Advogado(s)
:
WILKER CAMPOS CHAGAS, EDUARDO PAOLIELLO NICOLAU

PJ6

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. TRATAMENTO PARA OBESIDADE. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. ROL DA ANS EXEMPLIFICATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. CUSTO DO TRATAMENTO. PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelações cíveis simultâneas interpostas contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a operadora de plano de saúde a custear tratamento de internação para obesidade e a pagar indenização por danos morais.

2. A operadora Ré recorre arguindo, preliminarmente, cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide e, no mérito, a legalidade da recusa de cobertura. A Autora, por sua vez, apela pleiteando a autorização para internações mensais preventivas e a alteração da base de cálculo dos honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão

3. As questões em discussão consistem em saber se: (i) há cerceamento de defesa quando a parte, previamente intimada, manifesta desinteresse na produção de novas provas, operando-se a preclusão; (ii) é legítima a recusa de cobertura de tratamento para obesidade, com expressa indicação médica, sob o fundamento de não constar no rol da ANS; (iii) a cobertura assistencial deve se estender a internações preventivas para evitar a recidiva da doença; e (iv) o custo do tratamento médico integra o conceito de proveito econômico para fins de fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

4. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa. A manifestação expressa da parte pela não produção de outras provas acarreta a preclusão lógica do seu direito de arguir a nulidade do julgamento antecipado, sob pena de violação ao princípio da boa-fé processual (venire contra factum proprium). O juiz, como destinatário final da prova, pode indeferir diligências inúteis ou protelatórias, nos termos do art. 370 do CPC.

5. A recusa de cobertura do tratamento para obesidade, devidamente prescrito pelo médico assistente, revela-se abusiva. O rol de procedimentos da ANS tem natureza exemplificativa, não podendo a operadora de plano de saúde limitar as opções terapêuticas indicadas como necessárias à saúde e à vida do beneficiário. A conduta da Ré viola a função social do contrato e as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor.

6. O pleito de autorização para internações mensais preventivas não prospera, pois se baseia em evento futuro e incerto (possível reincidência da doença), sem amparo em laudo médico atual que ateste sua necessidade e imprescindibilidade.

7. Assiste razão à Autora quanto à base de cálculo dos honorários. Em ações de obrigação de fazer cujo objeto é o custeio de tratamento de saúde, o proveito econômico obtido pela parte vencedora, previsto no art. 85, § 2º, do CPC, não se restringe ao valor da indenização por danos morais, mas engloba, precipuamente, o custo integral do tratamento que a operadora foi compelida a arcar.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso da Autora conhecido e parcialmente provido. Recurso da Ré conhecido e desprovido, com majoração dos honorários sucumbenciais.

Tese de julgamento: "1. É abusiva a recusa da operadora de plano de saúde em custear tratamento para obesidade com expressa indicação médica, ainda que não previsto expressamente no rol da ANS, que possui natureza exemplificativa. 2. Em ações de obrigação de fazer que versem sobre o custeio de tratamento de saúde, a base de cálculo dos honorários de sucumbência deve corresponder ao proveito econômico obtido, compreendido como a soma da indenização por danos morais e do valor integral do tratamento médico.“

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8065980-31.2023.8.05.0001, da comarca de Salvador, sendo Recorrentes e Recorridos DANIELA DE JESUS SILVA e CENTRAL NACIONAL UNIMED.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
AMBAS APELAÇÕES,
DANDO-SE PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pela parte Autora e
NEGANDO-SE PROVIMENTO
ao recurso interposto pela parte Acionada, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça